Tribunal: TJSP
Processo: 2305691-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Contrato – Plano de saúde – Impugnação – Rejeição – Alegação de estar sendo cumprida a obrigação – Afastamento – Descumprimento verificado – Imposição de multa – Necessidade – Manutenção de seu valor, o qual não se mostra abusivo – Recurso improvido.